Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712005-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A EMBARGADO: CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A em desfavor do Acórdão no 1859408 (ID 59337011), que conheceu do recurso de apelação interposto por CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO e negou-lhe provimento. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador